Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-36.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-36.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APARECIDA OLIVEIRA COSTA LOPES

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de verbas salariais por servidora temporária. A embargante alegou omissão do julgado quanto à análise minuciosa de documentos essenciais, especificamente folha de pagamento juntada pelo próprio município e afirmação na contestação sobre 23,3h mensais de trabalho, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar minuciosamente peças probatórias que supostamente comprovariam o vínculo funcional e a inadimplência das verbas salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão probatória, concluindo pela insuficiência dos elementos trazidos aos autos para demonstrar tanto o vínculo funcional quanto a inadimplência alegada, aplicando adequadamente o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste especificamente sobre cada documento juntado aos autos.

A omissão sanável pelos Embargos de Declaração consiste na ausência de apreciação completa sobre fundamentos relevantes, não bastando mero descontentamento com a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I; 434; 435; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0300810-80.2016.8.05.0112, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000198-36.2019.8.05.0254, oriundos da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como Embargante
APARECIDA OLIVEIRA COSTA LOPES
e Embargado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03